Tribunal: TJDFT
Processo: 0797344-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA LACTANTE. LEI DISTRITAL 7.447/2024. LOTAÇÃO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. CONTROLE DIFUSO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO MANIFESTA. NÃO HÁ SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida.
2. O fato relevante. Aponta a embargante omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a Turma Recursal deveria ter suspendido a tramitação do feito até o julgamento definitivo da Ação Coletiva no 0707544-35.2024.8.07.0018 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0732625-40.2024.8.07.0000, haja vista a nítida relação de prejudicialidade entre a matéria discutida em tais demandas, qual seja, a constitucionalidade da Lei 7.447/2024. Acrescenta que há necessidade de manifestação acerta do controle difuso constitucionalidade, asseverando que “a Lei 7.447/2024 promoveu drástica alteração no regime jurídico da carreira socioeducativa, sendo clara a invasão de competência privativa do chefe do poder executivo distrital, de modo que o ato normativo em tela padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa”. Sustenta que a referida Lei também padece de inconstitucionalidade material. Por fim, postula a aplicação de efeitos infringentes, com o reconhecimento da inconstitucionalidade formal e material da norma. Subsidiariamente, requer a suspensão desta ação ou pronunciamento que assegure a possibilidade de o ente público impugnar eventual título judicial favorável ao servidor em sede de cumprimento de sentença se a inconstitucionalidade da Lei n. 7.447/2024 posteriormente for reconhecida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0732625-40.2024.8.07.0000. Além disso, pleiteia a manifestação expressa acerca de dispositivos legais. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação omissão e contradição que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelos embargantes, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme itens 5 a 8 do acórdão.
6. Exige-se o trânsito em julgado da Ação Coletiva no 0707544-35.2024.8.07.0018 para garantir eficácia plena e segurança jurídica na utilização da sentença coletiva. Na hipótese, verifica-se que, atualmente, a apelação interposta na referida ação está suspensa, aguardando o julgamento da ADI n. 0732625-40.2024.8.07.000.
7. Não se justifica a suspensão do presente feito até o julgamento da referida ADI, em que se discute a constitucionalidade da Lei n. 7.447/2024, pois não há ordem superior nesse sentido, de forma que deve ser assegurada a sua aplicação. Precedente TJDFT acerca do mesmo assunto: acórdão n. 2011372.
8. Ressalte-se que não sendo evidente a inconstitucionalidade apontada pelo embargante, impossível a declaração incidental em controle difuso de constitucionalidade, notadamente porque a norma impugnada já se encontra sob exame concentrado por meio de ADI, atualmente em trâmite perante o Conselho Especial desta Corte, o que reforça a necessidade de aguardar a manifestação definitiva do controle abstrato. Nesse sentido o acórdão TJDFT n. 2003264.
9. Por oportuno, repisa-se não foi aventado no Recurso Inominado fundamento acerca da violação à conveniência e oportunidade dos atos da Administração. Ademais, desnecessária declaração sobre a possibilidade de desconstituição de sentença em razão da declaração de inconstitucionalidade superveniente, porquanto tal pedido não depende de ressalva na ação de origem.
10. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado. Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
11. O Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Portanto, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF).
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011372, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 18.6.2025; TJDFT, Acórdão 2003264, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 27.5.2025.